Tribunal: TJDFT
Processo: 0040919-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0040919-06.2016.8.07.0000 AUTOR Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. REU Planalto Auto Posto Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o réu, Planalto Auto Posto Ltda., para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o documento catalogado no Id 49220673 e sobre o pedido de levantamento de valores formulado pela autora na petição de Id 49936011. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora